Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Possessória entre particulares: imóvel situado em área de domínio público. Súmula 637: [o] ente público, no caso, a TERRACAP, detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. CPC 556. Desistência da ação não homologada, ante a presença da empresa estatal no feito. Decisão mantida.